Tribunal: TJMT
Processo: 1017305-36.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1017305-36.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA INGRESSO NA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), LEONARDO MORO BASSIL DOWER - CPF: 020.005.481-30 (ADVOGADO), DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ALYSSON ANTONIO DE SIQUEIRA GODOY - CPF: 699.549.251-04 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO –DECISÃO QUE INDEFERE LIMINAR NO MANDADO DE SEGURANÇA - QUESTÃO DE PROVA DISCURSIVA - CORREÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS A ENSEJAR O DEFERIMENTO DA LIMINAR – IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO NAS DEMAIS FASES DO CERTAME – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – EXAME PREFACIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Poder Judiciário somente pode examinar a legalidade do concurso público, sendo defeso ao mesmo substituir a banca examinadora na correção de questões provas, conforme entendimento do egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 632.853 - CE, com repercussão geral – TEMA 485.

Inexistindo ilegalidade aparente, não há como acolher a pretensão no sentido de efetuar nova correção das questões e prosseguir no certame.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por ALYSSON ANTONIO DE SIQUEIRA GODOY em face da decisão que
indeferiu o seu pedido de concessão de liminar para autorizar o prosseguimento nas demais fases do concurso público para ingresso na Magistratura (
Edital n. 01/2018/CMAG, de 15 de agosto de 2018)
, com a consequente realização de nova correção da prova do candidato
.

O agravante alega que não almeja questionar os quesitos, mas sim a correção teratológica proferida pela banca examinadora do certame, haja vista que não foram apreciadas as teses arguidas pelo candidato na prova e no recurso administrativo apresentado.

Aduz que, mesmo suas respostas estando em consonância com a “grade de correção” e em integral alinhamento com as diretrizes do “critério de correção”, bem como ao “modelo de resposta esperada”, não obteve êxito no recurso administrativo interposto para sanar os erros materiais apontados.

Assevera que a pretensão principal do Mandado de Segurança é a determinação de nova correção pela própria banca examinadora, analisando a compatibilidade das respostas do candidato com as regras do Edital, o que supostamente estaria admitido excepcionalmente no tema 485 do STF.

Assim, requer o
provimento do presente recurso, com a reforma da decisão agravada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2020